Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704199-23.2022.8.07.0021 RECORRENTE: MACEILSON BARROS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOMATÓRIO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime atribuído ao réu, impõe-se a manutenção da condenação. 2. Observando-se que mediante uma única ação – violação de domicílio – o réu praticou os dois crimes, incide, para o somatório das penas, a regra do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, devendo ser aplicada a pena do crime mais grave, aumentando de 1/6 até a metade. 3. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 150 do Código Penal, 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas, lastreadas em depoimento isolado de testemunha indireta, são insuficientes para a manutenção da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 150 do Código Penal, 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar “evidenciadas a materialidade e a autoria do crime atribuído ao réu, impõe-se a manutenção da condenação”, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012